Tribunal: TJMT
Processo: 1026014-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026014-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO), UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 46.124.624/0001-11 (AGRAVANTE), JAQUELINE NETALLY ALVES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 059.378.491-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA PELA BENEFICIÁRIA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED NORTE) – DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E/OU CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECURSO INTERPOSTO POR OUTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED CAMPINAS) – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA COMO PARTE NO PROCESSO DE ORIGEM E NEM COMO DESTINATÁRIA DA ORDEM LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ainda que fosse veraz a assertiva de ilegitimidade da UNIMED Norte para figurar no polo passivo da ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos ajuizada exclusivamente contra referida operadora por beneficiária do plano de saúde operado pela UNIMED Campinas, essa particularidade não infirma a conclusão de falta de interesse da UNIMED Campinas para interpor recurso contra decisão que defere de pedido de tutela de urgência para compelir a UNIMED Norte – e não a UNIMED Campinas – à autorização e/ou custeio de procedimento cirúrgico, pois, ainda assim, a UNIMED Campinas não figuraria, como de fato não figura, como parte no processo de origem, e não é destinatária da ordem liminar, sendo, portanto, de rigor a manutenção da conclusão de não conhecimento do Agravo de Instrumento por ela interposto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIMED CAMPINAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão monocrática que, à manifesta falta de interesse recursal, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1011827-82.2023.8.11.0040), ajuizada contra a UNIMED Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico por JAQUELINE NETALLY ALVES DA SILVA MONTEIRO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à Cooperativa/ré, ou seja, à UNIMED Norte do Mato Grosso, que “
forneça, no prazo de 72 horas, o medicamento Enoxaparina 40mg
” à paciente/autora/agravada, até o trigésimo dia após o parto, sob pena de multa diária de R$ 1 mil
(cf. Id. no 131329948 dos autos de origem).

A UNIMED Campinas sustenta que possui, sim, interesse recursal “
vista que a Autora é beneficiária de plano de saúde da Unimed Campinas (ID 130323703) que, assim, é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, sendo, inclusive, responsável atendimento e cumprimento da tutela provisória
”.

Reedita a tese de
“ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”, frisando a existência de “
expressa exclusão legal e contratual para fornecimento de medicamento de uso domiciliar
”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja conhecido o Agravo de Instrumento por ela interposto (cf. Id. no 191466196).

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 201213164).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI no 1005816-94.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Sem mínimas delongas, a ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” foi ajuizada contra a UNIMED Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, qualificada no preâmbulo de inicial como “
inscrita no CNPJ sob o n.o 73.967.085/0001-55, situada à Rua das Alpínias, n.o 679, Jardim Maringá, Sinop – MT, CEP 78.556-259
” (cf. Id. no 130322188 - Pág. 1 dos autos de origem).

Citada, a Cooperativa/ré apresentou contestação dizendo-se “
parte ilegítima para compor o polo passivo da ação
” porque “
a requerente é beneficiária de plano de saúde da UNIMED CAMPINAS e, portanto, cabe a esta a responsabilidade civil pela autorização ou indeferimento de procedimentos médicos e hospitalares solicitados por seus beneficiários, bem como o fornecimento de medicamentos
” (sic – cf. Id. no 132908088 - Pág. 2 dos autos de origem).

A UNIMED Campinas, então, compareceu espontaneamente aos autos de origem para ofertar contestação, dizendo que “
é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, sendo, inclusive, responsável atendimento e cumprimento da tutela provisória deferida
” (sic – cf. Id. no 133117465 - Pág. 2 dos autos de origem), e, no mesmo dia (30/10/2023), interpôs o presente recurso.

Sucede, porém, que a UNIMED Campinas, que não é parte ré e a quem não é direcionada a ordem liminar, não tem mínimo interesse recursal, cabendo relembrar, desde já, que o entendimento jurisprudencial de “
legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
” (AgInt no AREsp no 1.910.158/RO), se relaciona apenas à possibilidade de figurar no polo passivo das demandas, e não se confunde, de maneira alguma, com o interesse para interpor recurso contra determinações judiciais direcionadas às outras unidades cooperativas.

Assim, como a ordem de fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg é direcionada à UNIMED Norte do Mato Grosso, e não à UNIMED Campinas, essa última não detém automático interesse na reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso, porque manifestamente inadmissível face a ausência de interesse recursal.

(...)”
(cf. Id. n. 188957156)
.

No presente caso, não convencem as alegações recursais da agravante, notadamente porque, repita-se, a UNIMED Campinas não integra o polo passivo da lide e não é a destinatária da ordem de custeio e/ou autorização do procedimento médico.

Assim, não sendo a UNIMED Campinas parte no processo e não podendo ser reputada terceira prejudicada pela r. decisão de Primeiro Grau, a manutenção da conclusão de inexistência de interesse recursal e consequente não conhecimento do recurso é medida de rigor.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024